Tribunal: CARF
Processo: 13896.722609/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722609/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.272 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. INSUMO.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO. HIPÓTESES.
Somente geram créditos da não-cumulatividade os valores referentes a aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer: a) os créditos relativos a gastos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722609/2014-51
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

embalagens de transporte; e b) que deve ser realizada a correção monetária do novo saldo credor
nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) em formulário, de crédito
de Cofins não-cumulativa - Mercado Interno, relativo ao 4o trimestre/2009, no valor de R$
897.931,98. A esse PER foram vinculadas Declarações de Compensação (Dcomps), também
apresentadas
em
formulário,
controladas
nos
Processos
no
13896.722380/2014-55,
13896.722486/2014-59, 13896.722638/2014-13, 13896.722828/2014-31, 13896.722985/2014-46
e 13896.723251/2014-84.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte a partir da
conferência e análise da legitimidade do crédito objeto do PER, proveniente da produção e venda
de álcool etílico, em concordância com o Regime Especial de Apuração e Pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (RECOB),
emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o crédito, verificando-se glosas nos
seguintes itens:
- caixas, etiquetas, fitas e filmes, uma vez que a Fiscalização concluiu, depois do
confronto entre a explicação dada pelo contribuinte e as fotos por ele
apresentadas, que houve a utilização equivocada do conceito de embalagem de
apresentação para justificar o creditamento feito sobre a aquisição de itens
incorporados aos produtos apenas depois de concluído o processo produtivo e,
assim sendo, não se constituem em embalagem de apresentação. Os itens caixa e
filme são utilizados para acondicionamento/formação de lotes dos produtos já
fabricados. Nesse caso, as reais embalagens de apresentação são os
frascos/galões/garrafas de plástico que comportam dentro de si os produtos
fabricados pela empresa, e não a caixa ou o filme empregados para agrupar esses
frascos/galões/garrafas. Já o item etiqueta é um material utilizado para
identificação externa dos produtos, colada em caixas ou filmes. Por sua vez, o
item fita é usado para lacrar as caixas onde foram acondicionados os produtos;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

- aluguéis de Prédios”, foram desconsiderados os lançamentos feitos a “Souza
Participações”, identificados pelo contribuinte como “Residência Funcionários”
na planilha “Linha 5 - Despesas com Aluguel de Imóveis - CNA”, entregue em
resposta ao Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF), por não se amoldarem à
legislação como hipótese de creditamento, descritos no art. 3o, IV, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, que explicitamente definem que os aluguéis de
prédios restringem-se àqueles “utilizados nas atividades da empresa”. Portanto,
tendo o imóvel como fim a residência de funcionários, tal despesa não admite
crédito das contribuições sociais.
Cientificado do despacho decisório em 17/12/2018, o contribuinte apresentou, em
11/01/2019, a manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
- Sobre a glosa de crédito oriundos de aquisição de embalagens, entende que a
Autoridade Fiscal “inovou” em seus fundamentos ao “criar” uma regra interpretativa
própria. A decisão do REsp n£' 1.122.170/PR, no que diz respeito ao conceito de
insumo, foi extremamente lúcida quando definiu que o insumo será analisado sob a luz
dos critérios de essencialidade “ou” relevância, e que tais critérios ainda seriam
complementados pela “imprescindibilidade” ou “importância” para consecução da
atividade econômica. Logo, a Autoridade Fiscal não adotou fundamento jurídico
compatível com a definição do citado REsp, pois é evidente que os produtos objeto da
glosa – embalagens, etiquetas, fitas e filmes – possuem características de relevância e
essencialidade, complementados pela importância desses itens na sua atividade fim.
- Apresenta fotos dos itens glosados (caixas, que são embalagens para
apresentação/transporte; etiquetas, que servem para identificação dos produtos; e fitas,
que são utilizadas para fechamento das embalagens de apresentação/transporte) e, em
seguida, transcreve decisões do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
consideram que o insumo “embalagem” pode ser utilizado como crédito, mesmo quando
é destinada ao transporte de mercadorias.
- Em relação à glosa de créditos oriundos de aluguéis, entende que, nos termos do inciso
IV, do art. 3o, das Leis n£'s 10.833/2003 e 10.637/2002, os aluguéis dão direito a
crédito, uma vez que julgados elementos essenciais para a produção/comercialização de
determinado produto ou serviço. Sobre a possibilidade de crédito de despesas com
aluguel, transcreve Acórdão do CARF. Conclui que os argumentos da Autoridade Fiscal
não devem prosperar, uma vez que a operação realizada está em conformidade com a lei
e tem fundamento jurisdicional do CARF.
Posteriormente, apresentou petição com razões complementares à manifestação de
inconformidade.
Os argumentos não foram acolhidos pela 1a TURMA DA DRJ06 que manteve o
não reconhecimento do crédito, consoante decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado seja um item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço; já o critério da relevância é identificável no
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. INSUMOS.
Não são considerados insumos as embalagens utilizadas no transporte do produto
acabado.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO. HIPÓTESES.
Somente geram créditos da não-cumulatividade os valores referentes a aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os principais
argumentos de defesa, acrescentando a solicitação de atualização pela taxa SELIC do crédito em
questão, a partir do 361o (Trecentésimo Sexagésimo Primeiro) dia do protocolo do pedido
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
1. Conceito de insumo
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que traziam um conceito mais restritivo
acerca daquilo que poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem ou
o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos normativos foram
recorrentemente questionadas, tendo sido apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos
do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, em julgamento submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, cuja conclusão, portanto, é de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
INs SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão
todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Assim, ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando
analisadas em cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da
essencialidade deve ser objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser observado o
disposto no art. 21 da Lei n* 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo que as Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos
dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de contestação recursos nos
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos cuja observância é obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido parecer, o
conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade desempenhada pelo contribuinte,
ora Recorrente.
Glosas de créditos de Embalagens de Transporte
Sobre a matéria, a justificativa constante do Termo de Verificação Fiscal é de que
os “itens caixa e filme são utilizados para acondicionamento/formação de lotes dos produtos já
fabricados. Nesse caso, as reais embalagens de apresentação são os frascos/galões/garrafas de
plástico que comportam dentro de si os produtos fabricados pela empresa, e não a caixa ou o
filme empregados para agrupar esses frascos/galões/garrafas”:
Logo, a importância ou não do item deve ser aferida de forma objetiva, analisando-se a
atividade econômica desenvolvida e aqueles elementos que lhe são essenciais ou
relevantes, quais sejam, aqueles que fazem parte – direta ou indiretamente – do processo
produtivo, cuja ausência acarrete na impossibilidade da prestação do serviço ou da
produção ou que lhe torne inúteis.
Na planilha “Linha 2 – Apuração Créditos Insumos 04-09 a 09-13”, entregue pelo
contribuinte em resposta ao TIAF, foram listados os itens que compuseram o valor da
base de cálculo de bens utilizados como insumo. Tendo alguns itens levantado dúvidas
na forma como poderiam ser aplicados no processo produtivo da empresa, foi emitido o
TIF no 104/2018, ao qual o cliente respondeu nos seguintes termos:
“1. Esclarecemos que os 48 (quarenta e oito) itens (...) cuja descrição inicia com
“CX.” Se tratam de caixas de papelão utilizadas para embalagem de apresentação dos
produtos fabricados pela COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à
venda. Esclarecemos ainda que essas caixas integram o custo dos produtos vendidos.
(...) Conforme informação acima e fotos apresentadas, destacamos que essas
embalagens integram o custo dos produtos vendidos e são utilizadas para fins de
apresentação dos produtos ao adquirente.
2. Esclarecemos que os itens (...) cuja descrição inicia com “ET./ETIQ/ETIQUETA” se
tratam de etiquetas aplicadas nas caixas de papelão ou em filmes plásticos durante o
processo de fabricação dos produtos para identificação dos produtos e dos lotes
fabricados pela COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à venda.
Esclarecemos ainda que essas etiquetas integram o custo dos produtos vendidos e são
essenciais ao processo de fabricação. (...) Diante do exposto, fica evidente que essas
etiquetas são aplicadas na fabricação dos produtos vendidos, sendo essenciais tanto no
processo produtivo quanto no atendimento das exigências fiscais.
3. Esclarecemos que os itens (...) cuja descrição inicia com “FILME/FITA” se tratam
de:
i) Fitas utilizadas durante o processo de fabricação para fechamento das embalagens
de apresentação (...) dos produtos fabricados pela COMPANHIA NACIONAL DE
ÁLCOOL e destinados à venda (...)
ii) filmes utilizados durante o processo de fabricação para envolver 2 (dois) ou mais
produtos para formação de conjuntos/lotes dos produtos fabricados pela COMPANHIA
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à venda (...) Esclarecemos ainda que as fitas e
os filmes integram o custo dos produtos vendidos. Ademais destacamos que os filmes
que envolvem 2 (dois) ou mais produtos para formação de conjuntos/lotes fazem parte
da apresentação do produto final.
4. Esclarecemos que os itens “1.08.01.0018 – KLERAT PELLETS 10 X 50 G” e
“1.08.01.0020 – KLERAT MULTI INSET. AERO 12X300” (...) foram adquiridos com a
finalidade única e exclusiva de revenda.”
Juntamente da especificação de uso dos itens, foi demandada a apresentação de
fotografias que retratassem esses itens e, no confronto entre a explicação dada pelo
contribuinte e as fotos, evidencia-se a utilização equivocada do conceito de embalagem
de apresentação para justificar o creditamento feito sobre a aquisição desses bens, como
se passa a analisar.
A embalagem de apresentação é considerada como insumo desde que sua colocação
determine a fase final da produção. Contudo, pelas fotos disponibilizadas pelo
contribuinte e
copiadas abaixo (apenas uma para cada item. Todas as outras fotos podem ser
verificadas na resposta dada ao TIF 104/2018), percebe-se que os itens caixas, etiquetas,
fitas e filmes são incorporadas aos produtos apenas depois de concluído o processo
produtivo e, assim sendo, não se constituem em embalagem de apresentação:

Na mesma linha, a glosa foi mantida pela DRJ, que destacou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, pelo qual as embalagens de transporte não poderiam gerar direito a
créditos de PIS/Pasep e de Cofins:
Não há dúvidas, portanto, de que os itens caixas, etiquetas, fitas e filmes exercem a
função de embalagem para transporte dos produtos comercializados pelo contribuinte,
conforme demonstram as diversas imagens constantes do TVF e da manifestação de
inconformidade. Conforme observa a Fiscalização, os itens caixa e filme são utilizados
para acondicionamento/formação de lotes dos produtos já fabricados, o item etiqueta é
um material utilizado para identificação externa dos produtos, colada em caixas ou
filmes, e o item fita é usado para lacrar as caixas onde foram acondicionados os
produtos.
...
Logo, como são dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo, as
embalagens para transporte de mercadorias acabadas não atendem os requisitos de
essencialidade ou relevância para serem considerados insumos, uma vez que não são
elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo e sua falta em nada prejudica
a qualidade, quantidade ou suficiência dos produtos fabricados, além de não integrarem
o processo de produção, seja pelas singularidades da cadeia produtiva ou por imposição
legal.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

Depreende-se ter havido distinção entre embalagens de apresentação e de
transporte, estas últimas glosadas porque não integram o produto, não seguem com ele quando
de sua comercialização e não conferem características, forma ou identificação. Assim, foram
excluídos do conceito de insumo adotado, as embalagens externas utilizadas para logística e
comercialização do “produto acabado”.
Em sede de defesa, a Recorrente sustenta que os produtos objeto da glosa –
embalagens, etiquetas, fitas e filmes – possuem característica de relevância e essencialidade,
complementados pela importância destes itens em sua atividade fim:
Os materiais supracitados, inobstante serem utilizados como embalagem de transporte,
são relevantes, no mínimo, para evitar danos aos produtos fabricados pela Recorrente
durante o transporte, mantendo a sua integridade e essenciais para que cheguem em
perfeitas condições ao consumidor final.
Assim, considerando a recente decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de recurso
repetitivo, que definiu o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS
e de Cofins, devendo-se observar o critério da essencialidade e relevância, tais despesas
com embalagens devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II,
da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02.
...
A
embalagem
destinada
ao
transporte/acomodação/apresentação
visa
à
conservação e proteção do produto contra agentes externos indesejáveis, mantendo
sua composição original, justamente para sua comercialização, portanto, trata-se
de embalagens de transporte para o consumo, não mero transporte somente como
meio da atividade de industrialização e, por fim, o mesmo critério segue para os
itens fitas, etiquetas e filmes, que são intrínseco ao produto final comercializado
pela Recorrente.
Sendo assim, a embalagem ainda incorporada ao processo de industrialização, porém
destinada a venda do produto, conforme prevê a legislação, não se tratando, portanto, de
simples transporte da mercadoria, mas sim destinado a sua comercialização.
Conforme dito linhas atrás, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para determinado processo produtivo, com base na
concepção de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Entendo que os gastos com os materiais supracitados - itens caixas, etiquetas, fitas
e filmes, protegem as embalagens primárias e secundárias dos produtos, constituindo despesas
essenciais para a manutenção da qualidade dos produtos, ainda que sejam utilizadas somente
para acondicionamento no transporte de unidades já acomodadas em embalagens de
“apresentação”.
Sob o enfoque funcional, os itens que protegem e identificam os
frascos/galões/garrafas de plástico que comportam dentro de si os produtos fabricados pela
empresa, também se mostram intrínsecas ao processo de produção, sendo efetivamente
essenciais e relevantes, cujo produto resultante não teria condições de ser escoado se não fosse
embalado e acondicionado adequadamente.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no que consistem esses
critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa, anteriormente citado:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nessa lógica, os itens são adquiridos para viabilizar o correto escoamento da
produção, preservando as características do produto final, relacionada inseparavelmente aos
elementos produtivos. Trata-se de um gasto que integra as etapas que resultam na correta
comercialização do produto, a justificar a natureza de insumos para tais dispêndios.
Desse modo, a aquisição destes produtos constituem custos essenciais para o
desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção, sendo possível a apuração de
créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste Conselho, é
certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão 29/07/2020 Relator José Renato Pereira de
Deus - grifei)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2008
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data
da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17
DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em manifestação de
inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em grau de recurso.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à apresentação da
manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de pedido genérico de perícia.
Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a apresentação de prova documental, com as
exceções ali listadas, deve ser feita no momento da manifestação de inconformidade e
que se considera não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos
exigidos em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. No
âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de transporte utilizadas no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, transportado e/ou conservado são consideradas insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não cumulativo,
os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição de insumos e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3201-
008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes Strech)
se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e exportação dos
produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando perfeitamente no conceito de
insumo. Com efeito, as embalagens para transporte se enquadram no critério da
essencialidade como aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos, deve ser
visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n°
1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de
serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 9303-011.240; Sessão de
10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens que mantêm o produto em condições adequadas para
ser transportado, portanto, devem ser revestidas no presente caso.
Glosa de créditos de aluguéis
Foram glosadas despesas contabilizadas como “Aluguéis de Prédios” relativas a
pagamentos feitos a “Souza Participações”, identificados pelo contribuinte como “Residência
Funcionários” na planilha “Linha 5 - Despesas com Aluguel de Imóveis – CNA”.
Uma vez que o imóvel em questão teria como finalidade a residência de
funcionários, não poderiam ser admitidas como crédito, ausente a utilização em atividades da
empresa, nos termos do inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
O contribuinte, por sua vez, reitera que os aluguéis dão direito a crédito, uma vez
que são elementos essenciais para a produção/comercialização de seu produto:
Ocorre que o fundamento para a não reversão não condiz com a essencialidade e
relevância do aluguel dos imóveis para moradia dos funcionários da Recorrente.
Isso porque a Recorrente produz em locais distantes de centros urbanos, tendo em vista
que a produção e comercialização de álcool contém riscos evidentes caso ocorra algum
erro ou acidente na produção.
Por isso, é essencial que os funcionários utilizem imóveis locados pela Recorrente para
que seja possível realizar todas as etapas do processo produtivo.
Restou comprovado, portanto, a essencialidade e relevância do aluguel dos prédios para
moradia dos funcionários.
Primeiramente, restando incontroverso que os aluguéis foram pagos a pessoa
jurídica, resta discutir o alcance da expressão “utilizados na atividade da empresa”.
Entendo que a legislação de regência autoriza a apuração de créditos de PIS e
COFINS sobre despesas com aluguéis de préditos utilizados nas atividades da empresa, sem
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

exigir a vinculação ao processo produtivo, o que não quer significar autorizar a equiparação a
atividades extras realizadas por mera liberalidade em prol dos funcionários.
A meu ver, não se trata de aluguel de prédio utilizado em atividades da empresa.
Nesse sentido, adoto em parte as razões utilizadas na Solução de Consulta no 2 – Cosit, de 14 de
janeiro de 2016, sob o fundamento de que um imóvel locado para alojar trabalhadores não tem
qualquer utilização em nenhuma das atividades elencadas pela empresa em seu objeto social.
Ainda que entenda que o direito ao creditamento à luz da não cumulatividade do
PIS e da COFINS não se traduz em benefício ou desoneração fiscal, logo as regras que
disciplinam as hipóteses de crédito não atraem, em sua interpretação, a aplicação do artigo 111,
do CTN, conforme muito bem explicado pelo Conselheiro AUGUSTO FIEL JORGE D'
OLIVEIRA, Redator do voto vencedor no Acórdão no 3401003.068 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária:
Inicialmente, impende destacar que a utilização de créditos no âmbito da não
cumulatividade do PIS e da COFINS não se traduz em benefício ou desoneração fiscal
outorgado ao sujeito passivo, de modo que as regras que tratam do direito ao crédito não
atraem, em sua interpretação, a aplicação do artigo 111, do CTN. Isso porque, são
regras necessárias à própria instituição, existência e operacionalização da
nãocumulatividade.
Nesse sentido, explica Marco Aurélio Greco2: “toda regra cuja função é desenhar a
sistemática da não cumulatividade para formata-la adequadamente à realidade de
determinado setor, etapa do ciclo, modo de operação dos agentes econômicos etc. não
é norma de desoneração ou de benefício. É norma de instituição da própria não
cumulatividade. Ou seja, a não cumulatividade para existir e ser operacionalizada
necessita da aplicação de regras técnicas de apuração do tributo adequado a ser
recolhido; ou seja, o saldo apurado, depois da aplicação de ambos os conjuntos de
regras (geradores de débito e de crédito). Por isso, o artigo 111 do CTN não é
aplicável às regras que preveem o direito ao crédito, no âmbito do regime normal de
não cumulatividade de PIS e COFINS”.
Entendo também que autorizar o creditamento com fulcro no inciso IV do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, de locação de imóvel residencial, ainda que para
funcionários, seria conferir uma interpretação por demais ampliativa, ausente demonstrativo de
realização de qualquer atividade de cunho administrativo ou comercial, em descompasso com o
próprio substrato do fato gerador dos tributos em questão.
Lado outro, entendo que no presente caso não há nos autos elementos de prova
que possam elucidar, de forma suficiente e necessária, a relevância e essencialidade da locação
para a atividade produtiva da Recorrente, o que poderia autorizar o enquadramento no conceito
de insumo consagrado pela jurisprudência.
Outrossim, o ônus da comprovação da liquidez e certeza do crédito é do
contribuinte, conforme art. 373, do CPC/15 e art. 170, do CTN.
Na linha de defesa constante do recurso, inclusive inovando no tocante à suposta
produção em locais distantes de centros urbanos, pugna a Recorrente que o creditamento seria
possível dada a essencialidade e relevância da utilização dos imóveis locados para funcionários,
enquadrando-se, portanto, os gastos na locação como insumos.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

A despeito das conclusões lançadas pela instância de piso, em seu recurso
voluntário, o sujeito passivo que exerce atividade de produção e venda de álcool etílico, limita-se
a repetir a sintética alegação trazida em manifestação de inconformidade, ou até a inová-la
suscitando a suposta distância do centro.
No entanto, ainda que pudesse ser superada a evidente preclusão em prestígio ao
principio da verdade material, o contribuinte não instruiu a peça com qualquer elemento de prova
que pudessem demonstrar a real distância, a real dificuldade de locação diretamente pelos
funcionários, tratando-se de gasto essencial e relevante ao específico processo produtivo da
Recorrente.
Assim, nesse aspecto, também ratifico a glosa.
Da atualização pela SELIC
Apenas em sede de recurso, alega a Recorrente ser devida a correção monetária ao
creditamento quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco.
Considerando o entendimento de que a aplicação de correção monetária e juros de
mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, não conduzindo à
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação, o pleito será apreciado.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade foi objeto do REsp no 1.767.945/PR,
julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em
06/05/2020 e transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Assim, assiste razão à Recorrente considerando a tese firmada de que configura
oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento
pelo Fisco do prazo legal de 360 dias, passando a serem devidos juros, à taxa Selic, a partir do
361o (Trecentésimo Sexagésimo Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do Pedido de
Ressarcimento (PER).
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização monetária ou
juros prevista no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do inciso VI do art. 15
da Lei no 10.833/03), a qual foi replicada pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto
é, em data anterior à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Finalmente, houve revogação da Súmula CARF no 125, que estabelecia a não
incidência da correção monetária ou juros no ressarcimento do PIS e da Cofins no regime não
cumulativo, conforme Portaria Carf/ME no 8.451/2022.
É de se registrar que já havia sendo dada interpretação compatível com o REsp no
1.767.945/PR, ao qual o colegiado também está vinculado, por força regimental, consoante
destacado pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira em seu voto, que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual será
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o novo
entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no 05/2018, que
passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação, mantendo a vedação ao
cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic sobre
o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir decisão configura
oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na Súmula CARF no 125 e
no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente quando o Fisco não opuser
resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito. (Acórdão no 3001-001.911 – 3a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência do CARF,
citando-se como exemplo outros precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009
a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com Repercussão Geral reconhecida, é
inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas
sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
COURO. O direito a apurar o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004 é específico para pessoas jurídicas que produzam determinadas
mercadorias, de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A Súmula CARF no 125
deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não
for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. Conforme decidido no julgamento
do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-008.368 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/10/2020. Redator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA. As receitas não
tributáveis e tributáveis auferidas no mercado interno deverão ser comparadas com o
total da receita bruta da empresa, na medida de sua proporção para correta apropriação
dos créditos, para fins de ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto,
resta afastado no caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722609/2014-51

Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda
Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o
art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021. Redator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser computados juros Selic no montante a ser
ressarcido que configura novo saldo credor, a partir do 361o (Trecentésimo Sexagésimo
Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do PER.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para i) reconhecer os créditos relativos a gastos com embalagens de transporte e ii) reconhecer
que deve ser realizada a correção monetária do novo saldo credor, nos termos do REsp no
1.767.945/PR.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 246
DF CARF MF
Original